Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. VEROSIMILHANÇA. DOCUMENTOS COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a: a) quitar perante os órgãos competentes, os débitos de IPVA, multas e licenciamentos lançados após a aquisição do bem em 25/01/2021; b) Registrar a transferência do veículo objeto desta ação para o seu nome ou do atual proprietário e b.1) expedir ofício ao DETRAN e à SEFAZ/DF para que registre comunicado de venda do veículo. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de vínculo jurídico entre as partes. Informa que comprou o veículo de terceiro e já o repassou para outro, sendo que não foi responsável pelos débitos incidentes sobre o automóvel. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56051802). Preparo regular (ID 32573017 e 32573019. Contrarrazões apresentadas (ID 32573024).
3. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que o recorrido atribui ao recorrente acordo verbal de comercialização do carro Fiesta, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência da relação jurídica entre as partes. Preliminar rejeitada.
4. Cinge-se a controvérsia em saber se o recorrente adquiriu do recorrido a automóvel objeto dos autos. Os documentos juntados aos autos, em especial o DUT, comprovam que o veículo foi vendido para o recorrente, uma vez que consta expressamente o seu nome como comprador ( ID 56051764 - Pág. 2). Ademais as conversas de whatsapp entre as partes, demonstram que o recorrente tinha ciência da sua responsabilidade pela transferência do veículo para o seu nome antes de repassá-lo para terceiros (ID 56051774 a ID 56051787).
5. Nos termos do artigo 123, § 1o do CTB, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Logo, cabia ao recorrente, como novo proprietário, adotar as providências para a devida transferência da propriedade do bem nos órgãos administrativos, bem como quitar os débitos constituídos após sua aquisição.
6. Escorreita, portanto, a sentença que reconheceu a relação jurídica entre as partes e imputou ao recorrente as responsabilidades decorrentes da compra e venda do veículo.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar afastada. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.